Tribunal: TJDFT
Processo: 0021961-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021961-35.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: FLÁVIO VIEIRA DE MELO, GILBERTO VIEIRA DE MELO, GILDO VIEIRA DE MELO, GILMAR VIEIRA DE MELO, GILSON VIEIRA DE MELO, MARIA DO CARMO DA SILVA MELO, MARIA LÚCIA SCHNEIDER, MARISA DA SILVA MELO DO NASCIMENTO, OLIVIA DA SILVA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FLAVIO VIEIRA DE MELO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Discorrem, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta dos precedentes colacionados na decisão agravada. Outrossim, alegam que a insurgência ostenta natureza infraconstitucional e requerem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026